Tribunal: STF
Processo: HC 253619
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra o ordem tributária. Pleito absolutório. Autoria delitiva. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Leandro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.371/PB (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de crime contra a ordem tributária, em continuidade delitiva, tipificado no art. 1º, II, da Lei 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (evento 5, fls. 44-64).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas de autoria delitiva. Argumenta que “o simples fato de integrar o quadro societário como sócio-gerente não implica, de forma automática ou mecânica, em responsabilidade criminal”. Alega falta de fundamentação idônea do acórdão recorrido, porquanto necessária apenas a revaloração jurídica dos fatos. Requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC 920.371/PB, e sucessivamente, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM FATOS CONCRETOS. TESE ABSOLUTÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese defensiva absolutória está dissociada dos elementos fáticos colhidos sob o crivo do devido processo legal e a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para afastar as conclusões adotadas na origem, pois demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    Quanto à tese defensiva absolutória ante a ausência de provas da autoria delitiva, a Corte Superior consignou que: 



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A propósito, confira-se o seu teor:



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA no julgamento da Apelação Criminal n. 023997-70.2016.8.15.2002. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente, como incurso no crime tipificado no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990 (fraude tributária). 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, inicialmente no regime fechado. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. 1. APELAÇÃO DO RÉU ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA. 1.1 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE REJEITADA. PRECLUSÃO. 1.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E PRETENSÃO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO NA PENA DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL QUE IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.3 AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1.4 PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO EM FACE DA NEUTRALIZAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICIAIS NEGATIVADAS NA SENTENÇA. 2. APELAÇÃO DO RÉU ALÉCIO CLEMENTINO ALVES. 2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATUAÇÃO QUE EXCEDEU A ATRIBUIÇÃO DE CONTADOR. 2.2 PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO EM FACE DA NEUTRALIZAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONHECIMENTO EM PARTE DO PRIMEIRO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS. 



    1.1 Arguição de incompetência que não observou o enunciado da Súmula 706 do STF, segundo o qual é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão.



    1.2 Razões da insurgência que tratam da aplicação do princípio da consunção e do afastamento da condenação na pena do art. 299 do Código Penal que implicam em ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento nessa parte. 



    1.3 Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo probatório, notadamente a inscrição do crédito na dívida ativa e os depoimentos prestados.    



    1.4 A neutralização das vetoriais conduta social do agente e motivos do delito deve refletir proporcionalmente no cálculo da pena-base, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório." Precedentes do STJ. 



    2.1 Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo probatório, notadamente a inscrição do crédito na dívida ativa e os depoimentos prestados, os quais revelaram a atuação do réu que excedeu a mera função de contador e a participação ativa nos crimes perpetrados. 



    2.2 Neutralização de duas circunstâncias judiciais negativadas a impor o redimensionamento do quantum da pena. 



    3. Conhecimento parcial do primeiro apelo e, na parte conhecida, parcialmente provido. Provimento parcial do segundo apelo.’ (fls. 44/45).



    (...).



    No presente writ, a defesa sustenta a fragilidade probatória relativa à autoria delitiva, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do paciente, na figura de gerente societário, e o resultado lesivo à Fazenda Estadual. 



    Acrescenta que a condenação não pode se basear exclusivamente no fato de o paciente exercer cargo de gerência, sob pena de responsabilização objetiva do acusado, por simples automatização da prática delituosa. 



    Requer a concessão da ordem, ‘a fim de CASSAR/TORNAR NULO O V. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE PERLUSTRADA, CONSUSBTANCIADA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA, com arrimo no artigo 386, V e VII, do CPP’ (fl. 15).



    Indeferido o pedido liminar (fls. 102/104) e prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 116/141, 142/153 e 156/167) o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus, conforme parecer acostado às fls. 177/184.



    (...). 



    Conforme relatado, busca-se desconstituir a condenação do paciente por alegada fragilidade do acervo de provas que a lastrearam. A irresignação da defesa foi examinada na Corte estadual, com estes fundamentos (fls. 52/57, sem destaque no original):



    ‘Examinando os autos, impende destacar que, diferentemente do que asseverado pelo apelante, ocorreu o lançamento definitivo do tributo e, consequentemente, a constituição do débito. 



    No caso, após o procedimento administrativo tributário, foi lavrado o Auto de Infração n. 93300008.09.00000222/2015-54, reconhecendo o débito tributário, inscrito em dívida ativa sob a CDA n. 020002820150448, no valor de R$ 726.742,10 (setecentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), diante da constatada falta de lançamento de operações no livro de registro de saídas de mercadorias, implicando em supressão de ICMS, conduta vedada pelo art. 1o, II, da lei n. 8.137/1990.



      [...]



    Portanto, os documentos constantes dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos, servindo de amplo lastro probatório para embasar a condenação. Com relação à autoria, consoante consta dos autos, o recorrente era o proprietário de fato e o administrador da empresa fiscalizada, E&N Sapatos Eireli, cujo nome faz alusão às iniciais de Erivan Leandro de Oliveira e Nilda Eliza Maia Leandro de Oliveira, sendo constituída para viabilizar as operações fiscais de uma das empresas do "Grupo Thiago Calçados’, denominada BBT Calçados e Acessórios Ltda, a qual se encontra com a inscrição cancelada junto ao cadastro de contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda. 



    Nilda Eliza Maia Leandro de Oliveira é irmã do também réu, Anderson da Silva Maia, e esposa do apelante, Erivan Leandro de Oliveira, a quem efetivamente cabia a gestão financeira e patrimonial da empresa auditada e o fornecimento das informações para a contabilidade, sendo que, consoante apurado, durante os meses de abril a dezembro de 2013 e janeiro a julho de 2014, omitiu saídas de mercadorias tributáveis, não recolhendo, assim, o ICMS devido. 



    Em seu depoimento, Anderson da Silva Maia afirmou que sabia que a firma estava registrada em seu nome e que Erivan Leandro de Oliveira foi quem lhe pediu para usar seu nome para constituir a nova empresa, ficando claro que, consoante a denúncia, o apelante, por meio da pessoa jurídica autuada e com o auxílio material do contador, foi quem cometeu os ilícitos tributários materializados pelo lançamento definitivo do tributo. 



    Tais fatos afastam, inclusive, qualquer argumentação no sentido de ausência de dolo, mormente quando as condutas foram perpetradas em dois exercícios financeiros. 



    [...] 



    Destarte, ao contrário do que sustentado pelo insurgente, as provas produzidas demonstraram, com segurança, que o apelante incorreu na conduta típica consistente em crime contra a ordem tributária, prevista no 1o, II, da lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71, caput; do Código Penal. 



    A defesa, por sua vez, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156 do CPP de demonstrar as circunstâncias excepcionais da atividade econômica, limitadoras da autodeterminação do réu e determinantes para a prática da conduta, de modo que não se mostra possível, no caso, a pretensa exclusão da culpabilidade. 



    Por tais razões, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, notadamente consubstanciadas no Auto de Infração de n. 93300008.09.00000222/2015- 54, reconhecendo o débito tributário, inscrito em dívida ativa sob a CDA n. 020002820150448, no montante de R$ 726.742,10 (setecentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), a sentença condenatória não merece reparo.’



    Em face da conclusão adotada na origem, soberana na análise das provas carreadas aos autos, em instrução processual que seguiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do réu, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere. 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para manter a condenação em exame, pois comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência dos crimes imputados ao réu.



    (...).’



    Como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos para impor a condenação em exame, ressaltando que no curso da instrução processual, produzida sob o crivo do devido processo legal, a defesa não se desincumbiu ‘de demonstrar as circunstâncias excepcionais da atividade econômica, limitadoras da autodeterminação do réu e determinantes para a prática da conduta’, ficando comprovada a autoria e a materialidade, ‘consubstanciadas no Auto de Infração de n. 93300008.09.00000222/2015-54, reconhecendo o débito tributário, inscrito em dívida ativa sob a CDA n. 020002820150448, no montante de R$ 726.742,10’ (fl. 57). 



    A tese defensiva absolutória está dissociada dos elementos fáticos colhidos em juízo e a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para afastar as conclusões adotadas na origem, pois demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.” (destaquei).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente